Tribunal: TJMT
Processo: 1018746-81.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018746-81.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Eletiva]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), A. B. P. S. - CPF: 087.880.181-21 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANA SILVA PAIXÃO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), A. B. P. S. - CPF: 087.880.181-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - INFÂNCIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA CONCEDIDA EM PARTE NA ORIGEM – NEGADO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – INSURGÊNCIA – INTERPOSTO AGRAVO INTERNO– AGRAVO DE INSTRUMENTO PRONTO PARA JULGAMENTO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO
PARA O CID Q531 – TESTÍCULO NÃO-DESCIDO UNILATERAL-
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REJEIÇÃO – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS DE SAÚDE – TEMA N. 793 DO STF – PRECEDENTES DO STJ E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS – MÉRITO – NECESSIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – ALTA COMPLEXIDADE –
DIRECIONA AO ESTADO O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO -
DECISÃO REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Estando o agravo de instrumento pronto para o julgamento, resta evidenciada a perda do objeto do recurso de agravo interno, não competindo sua análise.

2. É solidária a responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios quanto ao fornecimento de medicamento e/ou tratamento de saúde a pessoas que não têm condições de adquiri-los, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência no 1034987-07.2021.8.11.0041 movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, na defesa dos interesses da criança Antônio Bernardo Paixão Santana, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, determinou aos requeridos que providenciem, no prazo de 05 (cinco) dias, disponibilizem a realização do procedimento cirúrgico para o CID Q531(testículo não-descido unilateral), em favor da criança Antônio Bernardo Paixão Santana, sob pena de ser realizado o bloqueio judicial das contas públicas.

Irresignado com a decisão proferida, o agravante sustenta, preliminarmente, que a competência para o processamento e julgamento da ação é do Juizado Especial da Fazenda Pública, e não da Vara Especializada da Infância e Juventude. No mérito, aduz que o procedimento cirúrgico é de alto custo e alta complexidade, cuja responsabilidade é do Estado de Mato Grosso.

Afirma que “(...)imperativo que se reconheça a possibilidade de redirecionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competência, nos termos do tema 793 de Repercussão Geral, de forma que o Município requer o redirecionamento do cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.”

Assevera que os documentos acostados aos autos evidenciam que se trata de procedimento eletivo, de forma que a determinação para cumprimento da obrigação no prazo exíguo de cinco dias não se mostra razoável, devendo ser observada a ordem de espera do SUS e as suas diretrizes para a realização do procedimento.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, sobrestando a decisão agravada e no mérito seja julgado procedente o presente recurso.

O pedido de concessão do efeito suspensivo, foi indeferido. (id. 106096465).

Inconformado, o ente público municipal interpôs agravo interno, oportunidade em que requer: 1. que o eminente Relator se digne a se retratar da decisão, provendo o agravo interno interposto; 2. caso não haja reconsideração, que seja intimada a parte Agravada para apresentar contrarrazões; 3. por ocasião do julgamento, pugna-se pelo provimento do recurso, devendo ser reconhecida a necessidade de redirecionamento do cumprimento da obrigação ao ente responsável pelo custeio do tratamento, qual seja, o Estado de Mato Grosso, nos termos do entendimento firmado pela Tema 793, consoante decidido no RE 855178.

O agravado apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (id. 111889002), bem como contrarrazões ao agravo interno (id. 108419495), pleiteando pelo desprovimento dos recursos.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso. (id. 126824651)

É o relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre pontuar que, estando o agravo de instrumento pronto para o julgamento, resta evidenciada a perda do objeto do recurso de agravo interno, não competindo sua análise.

Conforme relatado, o Recurso de Agravo Interno foi interposto pelo Município de Cuiabá-MT, em face da decisão monocrática, disponível no ID n.
106096465
, proferida por este Relator, no Agravo de Instrumento pretérito, na qual indeferi o efeito suspensivo vindicado pela municipalidade.

O Município de Cuiabá pugna pela observância da possibilidade e necessidade do redirecionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso. Argumenta acerca da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, fundada a pretensão no fato de que o procedimento de saúde perseguido pelo autor não se enquadra na atenção básica, ou seja, tratamentos de baixa complexidade, mas sim como de alta complexidade, a atrair a responsabilidade do Estado de Mato Grosso e até da União.

Alega que: “
(...)
A cirurgia pretendida pela requerente é custeada pelas verbas da Média e Alta Complexidade, conforme Tabela SIGTAP, o que, por si só, já implica reconhecer que a competência para sua prestação não é do Município, mas sim da União e do Estado do Mato Grosso. Relevante ressaltar ainda que é o Estado do Mato Grosso o responsável pela gestão do sistema de regulação e tratamentos especializados e de alto custo. Portanto, toda e qualquer determinação deve ser direcionada ao Estado do Mato Grosso”.

Pois bem.

É cediço que a responsabilidade solidária entre os entes federados no que tange ao dever de prestar assistência à saúde está descrita no art. 23 da Constituição Federal:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Soma-se a isso, o fato de a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) ser uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

O assunto está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), quando do julgamento do RE no 855178-SE com Repercussão Geral, que resultou no Tema 793, vejamos:

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090

DIVULG 15-04-2020

PUBLIC 16-04-2020)

Da análise do julgado não há dúvidas quanto ao fato de que a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um os entes federados, isoladamente ou conjuntamente.

Assim, não há que falar em ilegitimidade do Município de Cuiabá-MT, para figurar no polo passivo da demanda.

Por outro lado, no que tange a responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência d
a seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mais de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Com essas considerações, revendo meu posicionamento adotado até aqui, me filio ao entendimento de que o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências.

Entendimento esse que vai ao encontro do que ficou decidido pelo STF no Tema 793 acima descrito, cuja tese ficou assim ementada:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Tal divisão foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e II das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado no 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado no 60 -
A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

In casu
, v
erifica-se que n
o espelho do SISREG constante do ID no 67312618 (autos referência), a criança
Antônio Bernardo Paixão Santana
necessita realizar
procedimento cirúrgico para o CID Q531 - testículo não-descido unilateral
, o mais breve possível, sendo que a primeira solicitação à central de regulação em data de 30/04/2019,
se encontra demonstrada a necessidade do tratamento média/alta complexidade e o risco ao próprio direito à vida, à dignidade e à saúde do menor.

Assim, não restam dúvidas de que a obrigação no caso concreto é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

Tal fato, implica em reconhecer que não há responsabilidade por parte do agravante na satisfação da demanda.

Ante o exposto, dou
PROVIMENTO em parte

ao agravo de instrumento do Município de Cuiabá-MT, para direcionar o cumprimento da obrigação ao Ente Público Estadual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022